Tribunal: CARF
Processo: 16592.721724/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.721724/2018-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.433 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
SERRALHERIA ARTÍSTICA ADRIÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 07-46.696 da 6.a Turma da DRJ/FNS, de 18 de maio de 2020
(fls. 56 a 59):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.721724/2018-45
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.433 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721724/2018-45

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo DERAT/SPO no 3700402, de 31/08/2018 (fls. 14/15), por meio do qual a
empresa foi excluída do Simples Nacional – com efeitos a partir de 01/01/2019 – em
virtude de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal com
exigibilidade não suspensa:
[...]

[...]
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando (fls.
2 e 3):
[...]

[...]
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído
do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Dessa forma, a 6.a Turma da DRJ/FNS decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.433 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721724/2018-45

Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 62 a
69), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do Simples Nacional
levada a efeito pela autoridade fiscal.
Por fim, a empresa recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 6.a
Turma da DRJ/FNS, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, protocolado em 16 de junho de 2020,
(fl. 61) face ao Despacho de Encaminhamento (fl. 71) certificando a notória tempestividade do
Recurso Voluntário, tanto pelo § 4.o do artigo 218 do Código de Processo Civil, quanto pelo
artigo 6.o da Portaria RFB n.o 543 de 2020, prorrogado pela Portaria RFB n.o 1.087 de 2020.

Mérito
Prefacialmente, importa consignar que este processo, de n.o 16592.721724/2018-
45, consiste em deliberar se está ou não correta a exclusão da empresa do Simples Nacional
pelos argumentos e provas apresentados. Como bem abordado quando avaliada a admissibilidade
do recurso, reitera-se que estes autos não discute a exigência de crédito tributário.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.433 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721724/2018-45

Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO n.o 3700402, de
31 de agosto de 2018 (fl. 51), face o inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e §
2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15
e alínea “d” do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018:
Lei Complementar n.o 123 de 2006

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.

Resolução CGSN no 140 de 2018
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada:
[...]
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.433 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721724/2018-45

d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão:
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou
Junto ao Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO n.o 3700402, foi
disponibilizado à contribuinte seu Anexo Único, contendo os débitos que ensejaram sua edição:

Importa consignar que consta no mencionado ADE que a contribuinte possuía o
prazo de 30 (trinta) dias contados de sua ciência para efetuar a regularização dos débitos ou
apresentar impugnação e, caso não haja a regularização dos débitos ou apresentação de
impugnação, a exclusão do Simples Nacional seria definitiva.
Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
não apresenta documentos pertinentes capazes de refutar os débitos listados, dando ensejo a sua
exclusão.
A contribuinte argumenta que os débitos que motivaram sua exclusão do Simples
Nacional - DEBCAD n.o 55.610.984-8 - estariam prescritos, razão pela qual estaria em trâmite
pela Justiça Federal o processo judicial no 0013786-14.2016.4.03.6182, que trata da execução
fiscal, tendo como exequente a Fazenda Nacional.
Acerca do referido processo, a contribuinte se limita a mencionar que “todos os
débitos constantes na execução fiscal, encontram-se prescritos, pelas razões abaixo
apresentadas, que entendemos serem melhores compreendidas cronologicamente”, não
apresentando provas acerca do mencionado.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.433 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721724/2018-45

Assim, pelos argumentos e provas anexados pela Autoridade Tributária, tem-se
que os débitos com a Fazenda Pública Federal que ensejaram a edição do Ato Declaratório
Executivo DERAT/SPO n.o 3700402, estão com a com exigibilidade não suspensa.
Tem-se, portanto, que subsistiram débitos inadimplidos que ensejaram a edição do
ADE, haja vista não ter a contribuinte apresentado documentos pertinentes a corroborar com o
que alega.
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto n.o 70.235
de 1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída
com a prova documental do direito alegado, que assevera (grifos nossos):
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei n.o 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.433 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721724/2018-45

[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus da contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Assim, apesar de devidamente cientificado do Ato Declaratório Executivo, a
contribuinte deixou de comprovar o adimplemento tempestivo de seus débitos, dando ensejo à
sua exclusão do Simples Nacional.
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.

Dispositivo
Dessa forma, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, ou o seu adimplemento, torna-se inviável o
reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos, não havendo motivos para a reforma do
Acórdão prolatado pela Delegacia de Julgamento, pelos motivos anteriormente expostos.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.433 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721724/2018-45

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital